Tribunal: TJDFT
Processo: 0727383-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESUAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO AO FINAL DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA.
1. A capacidade financeira do espólio é o que orienta o julgamento dos pedidos referentes às despesas decorrentes do trâmite do inventário.
2. A possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da ação garante o acesso à justiça pelos herdeiros do falecido.
3. Deu-se provimento ao recurso.